Tribunal: TJDFT
Processo: 0741748-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0741748-62.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Embargado para que se manifeste, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora